Tribunal: TJPA
Processo: 0801695-68.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801695-68.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DIVA VIEIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, determinando a expedição de RPV em favor da parte exequente e de seus patronos, aplicando os critérios de correção monetária e juros fixados no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença em razão da pendência de julgamento da ADI nº 5.090/DF no STF e da aplicação do Tema 731 do STJ quanto ao índice de correção do FGTS; (ii) definir se é possível alterar o índice de correção monetária estabelecido no título judicial na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo em razão da ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois a referida ação trata de saldos de contas de FGTS, matéria não discutida no presente caso.

4.

Não é possível alterar o índice de correção monetária fixado no título judicial após o trânsito em julgado, em respeito ao princípio da coisa julgada, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).

5.

Os honorários de sucumbência foram corretamente fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme entendimento do juízo a quo e mantidos por não haver motivo para sua alteração.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença com base na ADI nº 5.090/DF quando o tema tratado não se aplica ao caso concreto.

2.

A alteração dos índices de correção monetária fixados no título judicial após o trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença, configura violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 8.036/1990, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.268.975/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22/05/2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.672.973/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10 a 17/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível, em sede de cumprimento de sentença, em face de sentença que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo exequente determinando a expedição de RPV em favor de
Maria Diva Vieira da Cruz
e seus patronos.

Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação ao presente cumprimento de sentença. e homologo os cálculos apresentados pelo exequente.

Expeça-se precatório/RPV em favor da parte exequente e seus patronos nos moldes abaixo:

1. Precatório no valor constante no demonstrativo apresentado pelo autor e em seu nome.

2. RPV referentes 10%, que fixo neste ato, aos HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA aplicados em desfavor do Município de Parauapebas-PA.

A sentença considerou que que os cálculos apresentados, estavam de acordo com
o disposto no Acordão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, quando do julgamento da apelação, que determinou a aplicação dos juros e correção de acordo com o REsp 1.495.146/MG (TEMA 905).

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso alegando a necessidade de suspenção do feito, a alteração do índice de correção para ser reconhecida a TR (taxa referencial) como índice de correção da parcela de FGTS, conforme o Tema 731 do STJ. Pugna pelo provimento recursal e requer a exclusão da condenação ao pagamento de custas pela Fazenda Pública.

A apelada, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que há inadequação na via eleita invocando o princípio da fungibilidade recursal, defende a inaplicabilidade da ADI nº 5.090 ante a coisa julgada e a impossibilidade de aplicação de jurus diverso ao fixado. Pugna pelo não conhecimento do recurso e alternativamente pelo não provimento, majorando os honorários de sucumbência.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público deixou de se manifestar por entender pela ausência de interesse
uma vez que se trata de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, pugna o Ente apelante pela necessidade de suspenção do feito até decisão de mérito do STF
na ADI 5090/DF em razão de que a matéria sobre o índice de correção monetária está sendo tratada na referida ADI, defende que a suspenção tem como fundamento também no
Tema 731 e no índice de correção próprio do FGTS. do artigo 13 da lei 8.036/90.

No entanto, a
questão acerca do FGTS nos contratos temporários já foi definida pelo STF, com a declaração de constitucionalidade do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90.

Assim, a controvérsia em análise na ADI nº. 5090 não se aplica ao presente processo, uma vez que se restringe a saldos das contas de FGTS, o que não é discutido no caso.

Assim, rejeito a preliminar de suspenção.

Ademais quanto ao pleito de alteração do índice de correção após o trânsito em julgado, entendo não ser possível alterar o índice estabelecido no título judicial, na fase de
cumprimento
de
sentença
, sob pena de empreender verdadeira violação à coisa julgada. Dessa forma se posiciona a jurisprudência pátria:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito.

2. A Corte de origem concluiu que houve coisa julgada, e nesse contexto não seria possível discutir a possibilidade de aplicação da taxa SELIC ao caso.

3.
Com efeito, esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.
Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

***

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1.
"A substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada"
(AgInt no AREsp 19.530/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 19/04/2017).

2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (AgInt no REsp n. 1.672.973/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 25/4/2019.)

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA
. TEMA 733/STF E 905/STJ
1. No tocante à citada ofensa aos arts. arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, o apelo não comporta provimento. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. O aresto manifestou-se expressamente quanto à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no títutlo judicial e quanto ao tema 733 do S
TF.

2.
No mais, a irresignação prospera, porque o aresto recorrido destoa da jurisprudência do STJ de que, acerca da correção monetária e aplicação do 905/STJ, é necessário preservar os efeitos da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índice diverso. Assim, se a decisão acobertada pela coisa julgada não for desconstituída, não é cabível alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, em cumprimento de sentença, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. Precedentes
.

3. Recurso Especial parcialmente provido." (REsp n. 2.030.290/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

***

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1.
Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral
.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento." (REsp n. 1.861.550/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 4/8/2020.) (grifos nossos)

No que tange a alegação da incidência do tema 1.170 de repercussão geral, é importante notar que a suspensão prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme definido no julgamento paradigmático do RE 966177.

No alegado tema, constata-se que não houve a determinação de suspensão nacional dos processos, não havendo que se falar em paralisação da marcha processual.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08115033420198140040 16645911, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STF NA ADI 5090/DF. PRECEDENTE QUE É INAPLICÁVEL À QUESTÃO SOB ANÁLISE. RECURSO ESPECIAL 1.614.874-SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, É INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. O ÍNDICE DE CORREÇÃO, NA HIPÓTESE, SEGUE OS PRECEDENTES RE 870947 E RESP 1.495.146. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, 04 de setembro de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08051028220208140040 15947907, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não havendo informação acerca de eventual desconstituição da coisa julgada, deve prevalecer na fase de cumprimento de sentença o índice fixado no título judicial para fins de correção monetária do débito.

No que tange a custas processuais, diversamente do que sustentou o apelante, não houve imposição de pagamento das custas processuais ao ente municipal por força da isenção da Fazenda Pública estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

Neste sentido, é possível verificar que o que ocorreu foi a fixação de honorários de sucumbência no importe de 10%, acertadamente pelo juízo originário.
Assim, não vislumbro motivo para modificar o julgado recorrido.

Por fim, apenas para esclarecimento, se discorre sobre a validade da via eleita pelo apelante para combater a decisão do juízo primevo.

Na hipótese, a decisão vergastada rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos da parte exequente e determinou a expedição de precatório/RPV para pagamento dos valores, encerrando a fase processual. Trata-se de decisão com natureza de sentença, atacável apenas através do recurso de Apelação. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 487, II, do CPC/2015, apontado como violado pelas razões recursais, não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco se opuseram Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Falta, portanto, prequestionamento, requisito para o acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. No que tange à alegação de ocorrência de erro grosseiro do recorrente ao interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou: "A parte recorrente, entende possível o recebimento do recurso de agravo de instrumento como se fosse de apelação em face da fungibilidade. Em conformidade com o entendimento deste colegiado, o erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. No caso, a decisão foi cristalina ao extinguir a execução não comportando equívoco na proposição de um recurso por outro" (fl. 346, e-STJ). 3.
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada em Apelação
, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de Agravo de Instrumento.
É firme também o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2019; AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.312.508/ES, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10/10/2018; AgInt no AREsp 342.728/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18/5/2017. Em casos idênticos ao dos autos, decisões monocráticas nos seguintes feitos: AREsp 1.450.661/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.4.2019, e AREsp 1.484.834/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1731463 RS 2020/0179932-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

***

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação
, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (grifos nossos).

Portanto, resta adequada a via eleita pelo Município apelante, que atacou o julgado por meio do presente Recurso de Apelação.

Antes o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo município de Parauapebas E NEGO PROVIMENTO para manter integralmente os termos da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 17/10/2024